Tribunal: TJDFT
Processo: 0743594-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743594-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: MANOEL FERREIRA NETO D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, negou a existência de natureza urgentíssima que justificasse a apreciação, em sede de plantão, da liminar requerida pela empresa agravante. Todavia, embora o réu/agravado esteja inadimplente desde a prestação vencida em julho/22, caberia à instituição financeira comprovar a possibilidade de perecimento de seu direito, de forma a justificar o exame do pedido de liminar de busca e apreensão durante o plantão judicial. Sendo assim, diante da falta de provas neste sentido, o caso em tela de fato não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão, uma vez que não se trata de medida cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito, in verbis: ATO REGIMENTAL 2, DE 13 DE JUNHO DE 2017 - Regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar:(...) II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. - grifei Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judiciário. Encaminhe-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista